Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Adoto como relatório o do despacho de Id 28863907, pp.1-2, literalmente: Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, na qualidade de substituta processual da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança c/c declaratória e tutela de urgência ajuizada por Carlos José Bahia de Menezes em desfavor da apelante e de Fábio Sandoval Batista Coelho (Id 18832329, pp. 1-10) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar o réu ao pagamento de duas parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes à aquisição do veículo Touwner Pick-up, ano 2011, Placa JIJ 1579, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 23/5/2017 e 23/6/2017, cada parcela, respectivamente; (ii) condenar o réu ao pagamento das multas de trânsito e dos tributos referentes ao veículo, ambos lançados desde 23/2/2017. Foi autorizada ainda a compensação entre o valor da venda do veículo pelo autor e valor do débito do réu (Id 18832562, pp. 1-5). Na sentença, o juízo afirmou comprovado o negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento do réu. Disse ser devida a condenação ao pagamento do restante do ajuste, corrigido monetariamente desde a data de vencimento de cada uma das últimas duas parcelas vencidas. Destacou ser da parte ré, em razão da venda, a obrigação de pagar os tributos do automóvel e multas por infrações cometidas após a aquisição do bem. Ressaltou não haver como obrigar o réu ou o DETRAN a realizar a transferência da titularidade dos débitos, uma vez que o autor informa e comprova ainda estar na posse do CRV, documento necessário para a realização da transferência. Pontuou informação dada pelo autor de que o CRV somente seria entregue após a quitação, com o que assumiu a responsabilidade pela quitação de tributos e multas, embora tivesse acertado com o réu que, após a venda, deveria ele realizar tais pagamentos. Lembrou ter obtido o autor, nestes autos, autorização judicial para realizar a venda do automóvel e utilizar o valor para quitar os débitos. Julgou prejudicado o pedido para o réu transferir o veículo. Estipulou que, havendo saldo, deverá ser deduzido das parcelas inadimplidas. Afastou a ocorrência de ofensa moral, porque sequer há prova de inclusão do nome do autor em dívida ativa. Interpostos embargos declaratórios (Id 18832570, pp. 1-3), foram acolhidos (Id 18832586, pp. 1-2) para: a) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de duas parcelas de R$2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes à aquisição do veículo Touwner Pick-up, ano 2011, Placa JIJ 1579, acrescidas de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 23.05.2017 e 23.06.2017, cada parcela, respectivamente. b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento das multas de trânsito e dos tributos referentes ao veículo, ambos lançados desde 23.02.2017. No mais, mantenho inalterados os fundamentos lançados na referida sentença A curadoria especial, como substituta processual da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio, interpôs recurso de apelação (Id 18832596, pp. 1-5). Em razões recursais, diz que a ré Plast Fine foi mera emitente do cheque entregue a Fábio – primeiro réu e efetivo adquirente do veículo –, para pagamento do valor referente ao contrato de compra e venda que firmou apenas com Fábio (Id 18832333, pp. 1-2). Informa que cheques voltaram sem provisão de fundos (Id 18832334, pp. 1-2, e Id 18832335), o que justificou o ajuizamento da ação cobrança em desfavor de Fábio, adquirente do veículo, para, de forma exclusiva, ser ele condenado a pagar os débitos administrativos incidentes sobre o automóvel e dano moral (Id 18832329, p. 9), e em desfavor da empresa Plast Fine, emitente dos cheques dados em pagamento, para sua condenação ao pagamento dos valores expressos nas referidas cártulas. Relata que o réu Fábio foi condenado a: (i) pagar duas parcelas de R$ 2.500,00 representadas pelos dois cheques mencionados; (ii) pagar multas de trânsito e tributos desde 23/2/2017, autorizada a compensação de eventual quantia apurada com a venda do veículo pelo autor. Diz quem em embargos de declaração, a que dados efeitos infringentes, ficou explicitada a condenação dos dois réus a pagar o valor negociado na compra e venda, as multas de trânsito e os tributos a partir de 23/2/2017. Diz que a decisão proferida nos embargos de declaração condenou a empresa Plast Fine, segunda ré, ao solidário “pagamento das multas de trânsito e dos tributos referentes ao veículo”, o que foge à postulação inicial. Afirma se tratar de decisão ultra petita, porque a condenação abrangeu mais do que delimitado no pedido. Assevera haver afronta à regra do art. 492 do Código de Processo Civil[1]e ao princípio da congruência. Proclama necessária a reforma da sentença também porque incontroverso que a Plast Fine não participou da compra e venda, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento de multas de trânsito e tributos relativos ao veículo negociado. Brada frontal violação aos arts. 17 [2]e 18 do CPC[3]. Diz ausente a legitimidade passiva ad causam, à míngua de pertinência subjetiva da ação. Conclui incabível a condenação da ré Plast Fine ao pagamento de débitos administrativos incidentes sobre o veículo. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor em seu desfavor deduzidos, porque alheia à avença, mera emitente dos cheques e sem responsabilidade pela quitação de multas de trânsito e tributos. Preparo dispensado ao recurso interposto pela Defensoria Pública, como Curadora Especial. Petição de Id 18832582, pp. 1-2, informa terem o autor Carlos José e o réu Fábio Sandoval firmado acordo. Requerem seja homologado o ajuste. Em contrarrazões o autor, ora apelado, manifesta concordância com o recurso de apelação, deixando claro o limite de responsabilidade da apelante Plast Fine: está ela sujeita ao pagamento dos valores expressos nos cheques que emitiu. Diz não mais ter interesse na homologação do acordo juntado ao Id 18832582, pp. 1-2. Informado pelo autor, em contrarrazões, seu desinteresse na homologação do acordo extrajudicial que firmou com o réu Fábio Sandoval (ID 18832582), o julgamento foi convertido em diligência para oportunizar a manifestação do outro acordante, o apelado Fábio Sandoval Batista Coelho. Procurado no endereço que consta nos autos, o réu Fábio (Id 18832582) não foi encontrado, conforme certidão do Oficial de Justiça Id 21012556 e AR devolvido Id 20707662, pp. 1-2. Petição de Id 18832582, pp. 1-2, informa terem o autor Carlos José e o réu Fábio Sandoval firmado acordo. Requerem seja homologado o ajuste. Em 19/8/2021, o autor vem novamente aos autos requerer: i) a homologação do acordo de Id 18832582; b) a declaração de quitação total do débito no tocante à empresa PlastFine; e c) após a homologação do acordo e tal declaração, requer a extinção do feito (Id 28361516). Em razão da apresentação da petição catalogada no Id 28361516, na qual o autor/apelado informa celebração de acordo constando eventual quitação total do débito no tocante a empresa ora apelante, determinei, no despacho juntado no Id 28863907, pp.1-3, nova remessa dos autos à Defensoria Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse sobre eventual perda de interesse na apelação e, por conseguinte, desistência do recurso encartado no Id 18832596, que interpôs como curadora especial em favor da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio Ltda. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, como substituta processual da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio Ltda., manifestou sua concordância com o acordo nos termos da avença entre as partes noticiada no Id 28361516 (Id 29642286). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes Carlos José Bahia de Menezes e Fábio Sandoval Batista Coelho celebraram acordo (Id 18832582) e agora, após a prolação da sentença, o submetem a exame para homologação judicial (Id 28361516). Requerem a homologação e a extinção do processo. Em relação ao acordo firmado pelo autor Carlos José e o réu Fábio Sandoval, noticiado apenas pelo autor, entendo que sua superveniente celebração afetou o recurso interposto pela ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio. Inegável a perda do interesse recursal, porque os acordantes transigiram sobre o objeto da demanda e requereram a declaração de quitação total do débito no tocante a empresa PlastFine. Ademais, a Defensoria Pública em curadoria especial, como substituta processual da ré Plast Fine Termoplásticos Indústria e Comércio concordou com a homologação do acordo nos termos da avença entre as partes noticiada no Id 28361516. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda e extinguiu a obrigação entre as partes litigantes. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, porquanto as partes litigantes expressamente renunciaram ao direito de interposição de quaisquer recursos. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. [2] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [3] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.